Tribunal: TJSP
Processo: 2255100-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 - Município de Itu - Insurgência contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC como embargos infringentes e os rejeitou - Valor da execução que corresponde a R$ 398,78, inferior ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2017 - Município de Itu - Insurgência contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC como embargos infringentes e os rejeitou - Valor da execução que corresponde a R$ 398,78, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (outubro de 2019 - R$ 1.082,85), já considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) - Decisão terminativa - Interposição de agravo de instrumento - Não cabimento - Princípio da unirrecorribilidade - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255100-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado JOSÉ DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255100-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
2
Agravo de Instrumento no 2255100-24.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Agravado: José de Oliveira
Comarca: Itu
VOTO No 13076
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
dos exercícios de 2015 e 2017 - Município de Itu -
Insurgência contra decisão que recebeu o recurso de
apelação interposto em face da sentença que indeferiu a
petição inicial e extinguiu a execução fiscal, nos termos do
art. 485, inciso VI do CPC como embargos infringentes e os
rejeitou - Valor da execução que corresponde a R$ 398,78,
inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação
(outubro de 2019 - R$ 1.082,85), já considerando os
critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos
repetitivos (Tema 395) Entendimento do art. 34 da Lei
6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos
cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) -
Decisão terminativa - Interposição de agravo de instrumento
- Não cabimento - Princípio da unirrecorribilidade -
Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido. Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU,
contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no
1530253-48.2019.8.26.0286, por ela ajuizada em face de JOSÉ DE
OLIVEIRA, recebeu o recurso de apelação por ela ajuizado como embargos
infringentes e os rejeitou.
Sustenta a agravante a inaplicabilidade da súmula 392 do STJ,
em razão do descumprimento da obrigação acessória de comunicar ao fisco
quanto ao falecimento do executado e atualização cadastral nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255100-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
3
222 do Código Tributário Municipal, sendo perfeitamente possível a
substituição da CDA para alteração do polo passivo. Requer o provimento do
recurso, possibilitando o prosseguimento da execução fiscal.
Desnecessária
a
intimação
da
parte
contrária
para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, em razão da sua
inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que recebeu
o recurso de apelação interposto pela municipalidade como embargos
infringentes e os rejeitou liminarmente.
O art. 34 da LEF dispõe que: “Das sentenças de primeira
instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração”.
Após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da
ação.
In casu, a correção do valor, a partir de janeiro de 2001, se
deu pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento do REsp 1.168.625/MG,
cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255100-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
4
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR
DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80
(LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$
328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO
IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001”.
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG - (recursos repetitivos - Tema
395), na data de distribuição da presente execução fiscal (outubro de 2019), o
valor de alçada correspondia a R$ 1.082,85, e o débito exequendo perfazia um
valor de R$ 398,78, não atingindo, destarte, o valor de alçada,
Portanto,
em
consonância
com
o
princípio
da
unirrecorribilidade, uma decisão somente pode ser impugnada por um único
recurso, de sorte que, se os embargos infringentes foram rejeitados, restou
exaurida a possibilidade da municipalidade recorrer da decisão, acarretando,
destarte, a preclusão consumativa.
Ademais, o CPC/2015, em seu art. 1015, dispõe que somente
é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, portanto,
não pode ser proposto contra decisão que julgou extinta a execução fiscal, de
evidente natureza terminativa.
Como já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento - Execução fiscal Recurso contra
decisão que rejeitou Embargos Infringentes opostos contra
sentença que extinguira a execução fiscal sem apreciação do
mérito - Decisão terminativa Descabimento de agravo de
instrumento em razão do princípio da unirrecorribilidade -
Agravo de instrumento que é cabível somente em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255100-24.2020.8.26.0000 -Voto no 13076
5
decisões interlocutórias, nos termos do art. 1015 do CPC
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido
-
(Agravo
de
instrumento
no
2143943-17.2018.8.26.0000,
Relatoria
Desembargador
Eutálio Porto, julgado em 10/9/2018).
“Tributário - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU
Município de Avaré - Decisão que rejeitou os embargos
infringentes. - Recurso interposto pelo exequente. Extinção da
execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão
do baixo valor cobrado - Oposição de embargos infringentes,
que restaram rejeitados - Decisão terminativa - Posterior
interposição de agravo de instrumento - Não cabimento - Em
consonância ao que alude o princípio da unirrecorribilidade,
uma decisão somente poder ser impugnada por meio de um
único recurso Precedentes desta C. Câmara Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2152366-63.2018.8.26.0000,
Relatoria
Desembargador
Eurípedes Faim, julgado em 22/11/2018).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator